Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO INÉDITA EM SEDE RECURSAL. TESE INCAPAZ DE INFIRMAR O JULGAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias devolvidas ao Tribunal de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar de forma fundamentada matéria fundamental ao desate da lide devolvida ao Tribunal, o que não é o caso de questão apresentada de forma inédita em contrarrazões, sem antes ter sido suscitada na origem, e incapaz de informar o julgamento.
4. No âmbito do regime simplificado de tributação previsto pela Lei 3.168/2003, as gorjetas efetivamente repassadas aos empregados não podem integrar a base de cálculo do ICMS por possuírem natureza salarial e não consistirem em receita bruta auferida no fornecimento ou na saída de alimentação e bebidas. Logo, a hipótese não se subsume à limitação contida no artigo 7o-B do Decreto no 18.955/97 que limita em 10% o percentual da gorjeta a ser excluído da base de cálculo do imposto quando recolhido no regime ordinário de tributação.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.